Tribunal: TJMT
Processo: 8039005-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8039005-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELVIS RODRIGUES DOURADO - CPF: 966.623.361-49 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. FLAGRANTE DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO COM AS APOSTAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA INICIAL. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pelo Embargante, em relação à apreciação do contrato juntado em defesa, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de dano material, via de consequência, manteve a indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que não foi apreciada a preliminar quanto a inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de juntada de documento imprescindível para a solução da lide, qual seja, o contrato de prestação dos serviços odontológicos para análise se o dente questionado fazia parte do tratamento contratado pelo consumidor.

O Embargado apresentou manifestação conforme manifestação juntada em 29/06/2023.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

8039005-43.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

ORAL SIN Franquias Ltda – ME

JK Implantes e Ortodontia Ltda

Embargada(s):

Elvis Rodrigues Dourado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que assiste parcialmente razão a Embargante, pois, de fato, houve omissão no acórdão quanto a análise da preliminar de inépcia da petição inicial.

Com relação a preliminar de inépcia da inicial sob o argumento de que o autor não juntou documento imprescindível para a solução da lide, tendo em vista a ausência do contrato entabulado entre as partes.

Destaco que apesar de não haver a juntada do referido contrato, o reclamante acostou conversas por aplicativo de mensagens com funcionários das empresas reclamadas e na audiência de instrução e julgamento foi ouvida a Cirurgiã Dentista Sra. Dayani, que atendeu o reclamante à época dos fatos.

Portanto, não há que falar em ausência de documentos que comprovam os fatos alegados na petição inicial, razão pela qual, a preliminar suscitada não merece acolhida.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada em relação à apreciação das preliminares arguidas em contrarrazões recursais,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023